Tribunal: TJPA
Processo: 0811134-06.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811134-06.2023.8.14.0006

APELANTE: SAMANTA FERNANDES DA SILVA, THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II e §2º-a, I, do cp). receptação (art. 180, caput, do cp). falsa identidade (art. 307 do cp). materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima, reconhecimento formal e depoimentos de policiais. uso de arma de fogo demonstrado por outros meios de prova. desclassificação para receptação culposa. impossibilidade. fixação da pena-base acima do mínimo legal. fundamentação idônea. impossibilidade de redução aquém do mínimo legal por atenuante. súmula 231/stj. recursos conhecidos e desprovidos.

i. caso em exame

1.Apelações interpostas por Samanta Fernandes da Silva e Thayfison Carlos da Silva Melo contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP, apenas para Thayfison).

2.Denúncia narra que os recorrentes subtraíram, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, utilizando uma motocicleta roubada para fuga. Minutos após o crime, foram abordados pela polícia, que os localizou pelo rastreamento do celular. A vítima reconheceu ambos os apelantes no local.

3.Samanta Fernandes da Silva requereu absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de roubo, atipicidade da conduta quanto à receptação ou desclassificação para a forma culposa, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e fixação da pena-base no mínimo legal.

4.Thayfison Carlos da Silva Melo pleiteou absolvição do crime de falsidade ideológica por ausência de provas ou desclassificação para o crime de falsa identidade, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena aquém do mínimo legal.

ii. questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado e receptação dolosa; (ii) se a ausência de perícia na arma de fogo afasta a majorante do artigo 157, §2º-A, I, do CP; (iii) se a condenação pelo crime de falsidade idelológica deve ser mantida; (iv) se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; e (v) se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

6. Materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e receptação dolosa demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, reconhecimento da vítima e depoimentos coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência. Presença da recorrente Samanta Fernandes na condução da motocicleta e auxílio direto na fuga configuram coautoria.

7. Emprego de arma de fogo confirmado pela palavra da vítima e testemunhos dos policiais, sendo desnecessária a perícia para a incidência da majorante, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 do TJPA e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. Condenação de Thayfison Carlos da Silva Melo pelo crime de falsa identidade corretamente fundamentada, pois restou comprovado que apresentou nome falso à autoridade policial para dificultar sua identificação, conduta que se enquadra no artigo 307 do CP. Inviabilidade da absolvição ou nova desclassificação.

9. Fixação da pena-base acima do mínimo legal devidamente justificada pelo magistrado de primeiro grau, considerando a forma de execução do crime, com uso de motocicleta para abordagem rápida e fuga ágil, o que dificultou eventual reação da vítima e ação policial imediata. Fundamentação idônea e proporcional.

10. Inaplicabilidade da redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento pacificado na Súmula 231 do STJ, que impede a diminuição da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

iv. dispositivo e tese

11. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
1. "A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo independe da apreensão e perícia do armamento quando há outros meios de prova que confirmem sua utilização." 2. "A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ."

"Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 180, caput; 307.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 14; AgRg no AREsp 2.109.967/MG, STJ, Quinta Turma, j. 07/03/2023; REsp 2.038.876/RS, STJ, Quinta Turma, j. 03/12/2024."

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samanta Fernandes da Silva
e
Thayfison Carlos da Silva Melo,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 180, caput, do Código Penal
(para Samanta Fernandes da Silva) e
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 307 do Código Penal
(para Thayfison Carlos da Silva Melo), nas seguintes penas:

Samanta Fernandes da Silva:
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa (crime 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (180,
caput
, do Código Penal), que somadas, restou fixada em
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Thayfison Carlos da Silva Melo:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e 03 (três) meses de detenção (art. 307 do Código Penal, do CP) que somadas, restou fixada em
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
22 de maio de 2023, por volta das 22h00
, na cidade de Ananindeua/PA, os apelantes subtraíram,
mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo
, um aparelho celular pertencente à vítima
William Robert Meireles da Silva
.

Segundo os autos, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada por um homem armado, posteriormente identificado como
Thayfison Carlos da Silva Melo
, que, após anunciar o assalto, exigiu a entrega do celular. A acusada
Samanta Fernandes da Silva permaneceu na motocicleta
, aguardando para dar fuga ao comparsa.

Após a ação criminosa, a vítima acionou a Polícia Militar, que
realizou o rastreamento do aparelho celular
e localizou os apelantes minutos depois, ainda em posse do objeto roubado. A abordagem foi feita na
WE-66
, onde
a vítima reconheceu imediatamente os autores do crime
. Além do celular subtraído, foram encontrados
outros aparelhos celulares e uma arma de fogo calibre .38,
além de
01 (uma) motocicleta
com registro de roubo da marca Honda, modelo Fan/125, de cor predominantemente preta, Placa JVD-1827

e Chassi 9C2JC30708R226694 de propriedade de Wilson da Silva Brito.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteia (ID 216800970:

Para Samanta Fernandes da Silva: Absolvição
por insuficiência de provas quanto ao
crime de roubo
;
Atipicidade da conduta
em relação ao
crime de receptação (art. 180 do CP), ou que seja reconhecida a modalidade culposa
;
Afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
;
Redução da pena-base do crime de roubo
ao mínimo legal.

Para Thayfison Carlos da Silva Melo: Absolvição
por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de
falsidade ideológica ou, a

desclassificação
para o crime de falsa identidade (artigo 307, do CP);
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
;
Redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal
e, por fim,
minorar a pena-base
do crime de
roubo
a patamar
aquém do mínimo legal
, pelo reconhecimento da
confissão
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 21680103), pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.”
(Textual) (ID 22324475).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Da apelação interposta por
SAMANTA FERNANDES DA SILVA,
condenada à pena total de
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
98 (noventa e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 180, todos do Código Penal Brasileiro.

A recorrente pleiteia:
Absolvição do crime de roubo
por alegada insuficiência de provas;
Atipicidade da conduta
em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), ou
desclassificação para a modalidade culposa
(§ 3º, do artigo 180, do CP); Fixação da
pena-base
no patamar
mínimo legal
(crime de roubo), e
Afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
.

1. Da Materialidade e Autoria – Crime de roubo

A recorrente
Samanta Fernandes da Silva
pleiteia sua absolvição do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à sua participação na ação criminosa. Sustenta que
não teria conhecimento da intenção delitiva do corréu Thayfson Carlos da Silva Melo
e que
apenas prestava serviço de transporte como mototaxista
, sem qualquer adesão ao crime.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência lavrado logo após o crime, pelo auto de apreensão do aparelho celular subtraído da vítima e da arma de fogo utilizada na abordagem, bem como pelo auto de reconhecimento formalizado pela vítima na delegacia.

Além disso, a
autoria
está suficientemente demonstrada pelos relatos colhidos ao longo da instrução processual, destacando-se o depoimento da vítima
William Robert Meireles da Silva
, que descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime e
reconheceu, sem qualquer hesitação, a recorrente como partícipe na empreitada criminosa.

Em seu depoimento, a vítima relatou que caminhava pela via pública quando foi abordada por um homem armado, posteriormente identificado como Thayfson Carlos da Silva Melo, que lhe apontou um revólver e exigiu a entrega do aparelho celular. Durante a ação, a recorrente
permaneceu sentada na motocicleta, mantendo o motor ligado e aguardando a finalização do crime para a rápida fuga
,
sem demonstrar qualquer reação de surpresa ou resistência ao ocorrido.

A vítima relatou, ainda, que o autor do roubo, após obter o celular, retornou imediatamente para a motocicleta e fugiu com a recorrente, evidenciando o
entrosamento e a divisão de tarefas entre os agentes
.

A dinâmica do crime e a identificação da recorrente foram corroboradas pelos
depoimentos
dos
policiais

militares Jonatas Costa Portal Caldas e Matheus Eduardo Gaia Sanchez,
que realizaram a abordagem dos acusados poucos minutos após a subtração, utilizando o rastreamento do aparelho celular para localizá-los. Veja-se trecho das declarações prestadas em juízo:

Jonatas Costa Portal Caldas mencionou
: que era o comandante da guarnição e nesse dia estava em rondas na WE-42 quando a vítima acionou a viatura em desespero e informou sobre o roubo de seu aparelho celular que sofreu instantes antes por um casal numa motocicleta. A vítima informou também que seu aparelho celular estava rastreado. O rastreamento os levou até o local exato onde o aparelho estava, onde avistaram o casal, sendo que o homem estava desembarcado da motocicleta e a mulher estava sentada na motocicleta, e parecia que ele telefonava para alguém. A vítima confirmou imediatamente a autoria desse casal. Com o acusado foram encontrados três aparelhos celulares, incluindo o de propriedade da vítima. Identificou-se depois na delegacia que os outros dois celulares pertenciam aos acusados. A vítima narrou a ação delitiva nos seguintes termos: enquanto a mulher conduziu a motocicleta, o homem fez a rendição da vítima valendo-se de uma arma de fogo (calibre .38). No momento da captura do acusado, a arma não estava com ele, mas após indagado pela polícia, ele apontou onde a arma estava (coberta com areia). A arma estava municiada. Com a acusada estava a bolsa contendo os três aparelhos celulares. A acusada negou a autoria delitiva, explicando que estava apenas fazendo uma corrida para o acusado, que a teria forçado a acompanhá-lo nesse roubo. Entretanto, a vítima informou que a acusada permaneceu com o acusado durante o roubo, e além disso, os aparelhos celulares estavam na bolsa da acusada (tipo pochete).

Matheus Eduardo Gaia Sanchez
explicou: que estava em rondas quando a vítima William interceptou a viatura informando que um casal havia roubado seu aparelho celular cinco minutos antes, cujo rastreamento os levou até o local em que estavam os acusados quase instantaneamente. Ao avistar a viatura, o acusado escondeu um objeto. A vítima reconheceu ambos acusados imediatamente, tendo acompanhado a polícia nessa diligência. A vítima também informou que o acusado valeu-se de uma arma para a ameaçar. Ao ser preso, o acusado entregou o revólver que estava no chão, cerca de quatro metros de onde ele estava, mais precisamente numa calçada. Esse revólver era de calibre .38 e estava municiado.

As declarações foram corroboradas pelo testemunho do
Policial civil Germano de Carvalho Sena Júnior
, que sob o crivo do contraditório relatou: que estava de plantão na delegacia quando os acusados foram apresentados sob acusação de roubo de um aparelho celular. O seguintes objetos foram apresentados nessa ocorrência: uma arma de fogo, uma motocicleta e três aparelhos celulares. Soube, através dos policiais militares, que o acusado agiu em companhia de uma mulher. A vítima compareceu à delegacia para prestar depoimento.

Ao serem abordados, os réus
estavam na posse do bem roubado, além de outros aparelhos celulares de procedência duvidosa
.

A motocicleta utilizada na ação, conforme constatado posteriormente,
possuía restrição de roubo
e era conduzida pela recorrente, que utilizava
uma chave-micha
para dar partida no veículo.

Diante dessas provas,
não há dúvidas de que a recorrente participou ativamente do crime
, prestando apoio essencial para sua execução e garantindo a fuga do autor do roubo. A tese defensiva de que
Samanta Fernandes da Silva seria apenas uma mototaxista alheia à intenção criminosa de Thayfson Carlos
não encontra respaldo nos autos, pois, se fosse verdadeira,
seria razoável esperar que, ao perceber o roubo, a recorrente tentasse fugir, demonstrasse surpresa ou se afastasse do local, o que não ocorreu
. Pelo contrário,
permaneceu imóvel na motocicleta e conduziu o comparsa para longe da cena do crime, demonstrando clara adesão à empreitada criminosa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que
a participação no roubo não se limita à execução direta da subtração, mas também abrange qualquer conduta que contribua para o sucesso da empreitada criminosa, como a facilitação da fuga ou o fornecimento de suporte logístico
.

Nesse sentido, o Tribunal já decidiu:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, em face da negativa de seguimento de parte do recurso especial pelo Tribunal de origem, afasta o seu conhecimento quanto a essa parcela, em razão da preclusão. Portanto, inviável o conhecimento do recurso especial quanto à questão relativa ao crime de corrupção de menores.

2. O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores.

3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que,
'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)" (AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2021).

4. Uma vez que as instâncias de origem entenderam estar suficientemente comprovada a coautoria do agravante, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.109.967/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”
destaquei

Além disso, os depoimentos colhidos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante reforçam a caracterização da participação da recorrente. Os agentes de segurança narraram que a vítima
imediatamente reconheceu os dois acusados no momento da abordagem
, sem qualquer dúvida quanto à identidade dos autores do crime. Os policiais também relataram que
a recorrente permaneceu ao lado do comparsa após a ação, sem demonstrar qualquer reação que sugerisse desconhecimento ou indignação
, comportamento incompatível com a tese de que teria sido apenas uma mototaxista ocasional.

Dessa forma, a negativa da recorrente em seu interrogatório, ao alegar que
desconhecia a intenção do corréu e que apenas realizava um serviço de transporte
, não se sustenta diante das provas colhidas nos autos.

O conjunto probatório é sólido e revela
a divisão de tarefas na prática do crime
, sendo inquestionável que a recorrente
agiu de forma dolosa e consciente para auxiliar na execução do roubo
, garantindo a fuga do autor da subtração e contribuindo diretamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim,
afasto o pedido de absolvição da recorrente Samanta Fernandes da Silva
e
mantenho sua condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos termos do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

2. Da Materialidade e Autoria – Crime de receptação dolosa

A defesa pleiteia a
absolvição
pelo crime de
receptação (art. 180, caput, do Código Penal)
, sob o argumento de
atipicidade da conduta
, alegando que
não tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta
utilizada no crime. Alternativamente, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no parágrafo 3º do artigo 180 do Código Penal, sustentando que
agiu sem dolo e apenas conduzia o veículo sem saber que se tratava de um bem de origem criminosa
.

No entanto, as provas constantes dos autos
demonstram de forma inequívoca
que a recorrente
tinha plena ciência da ilicitude do bem em sua posse
, afastando tanto a alegação de atipicidade quanto a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

A
materialidade
delitiva encontra-se
devidamente comprovada
, conforme auto de apreensão da motocicleta, laudo pericial e consulta ao banco de dados do sistema de segurança pública, que confirmam que o veículo
possuía restrição de roubo
. A motocicleta utilizada no crime
havia sido subtraída dias antes da prática do roubo ora julgado
, tendo seu proprietário registrado o boletim de ocorrência e informado a placa e demais características do bem.

A
autoria
, por sua vez, resta demonstrada pelos
depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo
, notadamente o relato dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e confirmaram que a recorrente
estava conduzindo o veículo no momento da abordagem
e que a motocicleta
estava sendo ligada por meio de uma chave-micha
, instrumento comumente utilizado para acionar veículos sem a chave original.

A tese da defesa, de que
a recorrente apenas transportava o corréu Thayfson Carlos da Silva Melo sem saber que o veículo era produto de crime
,
não se sustenta diante do robusto conjunto probatório
. Ao contrário do que alega,
os indícios demonstram que a recorrente tinha ciência da procedência ilícita da motocicleta
e, ainda assim, optou por utilizá-la para a prática do crime de roubo.

Os policiais que efetuaram a prisão em flagrante relataram que, ao serem abordados,
nenhum dos acusados apresentou qualquer documentação do veículo
. Além disso, a recorrente
demonstrou nervosismo ao ser questionada sobre a origem da motocicleta
, limitando-se a alegar que
havia adquirido o veículo recentemente e que não sabia que era roubado
, versão que não se sustenta diante das demais provas colhidas.

Outro ponto relevante é a
utilização da chave-micha
para a ignição do veículo, o que configura um
indicativo claro de que a recorrente sabia da origem ilícita do bem
. O uso desse tipo de instrumento
não é comum em veículos de procedência regular
, sendo um
forte indício de receptação dolosa
.

Diante desse contexto,
não há que se falar em atipicidade da conduta
, uma vez que os elementos dos autos demonstram que a recorrente
tinha plena consciência da ilicitude do bem que conduzia
, afastando a tese defensiva de ausência de dolo.

Também não prospera o pedido de
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois o artigo 180, §3º, do Código Penal exige que o agente
adquira ou receba bem de origem ilícita sem ter conhecimento dessa circunstância, mas em razão de sua negligência ou imprudência
.

No caso concreto,
não há qualquer elemento que sugira que a recorrente tenha sido induzida a erro sobre a origem da motocicleta
, pois o
veículo estava registrado como roubado
e não possuía documentação apresentada pela acusada, a
ignição era feita por chave-micha
, mecanismo comum em veículos furtados ou roubados, a
motocicleta era utilizada para a prática de crimes
, evidenciando que a recorrente
não apenas sabia da ilicitude do bem, como também fazia uso dele para a prática de outros delitos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
crime de receptação
,
cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo,
o que não ocorreu no presente caso. Sobre o assunto, veja-se o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APREENSÃO DOS BENS EM PODER DO ACUSADO TRANSFERE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA POSSE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que absolveu o recorrido do crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. O Tribunal de origem absolveu o recorrido por entender que não havia prova suficiente de que ele tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

3. O Ministério Público alega violação aos artigos 180 do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal, sustentando que caberia ao réu demonstrar a origem lícita dos bens.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita dos bens ou a ausência de dolo.

III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta culposa do réu.

6. A apreensão dos bens em poder do acusado transfere à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, não se aplicando o princípio in dubio pro reo.

7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência dominante, que impõe à defesa a prova da origem lícita dos bens.

IV. Dispositivo 8. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória. (REsp n. 2.038.876/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Diante do exposto,
afasto o pedido de absolvição da recorrente quanto ao crime de receptação
, rejeitando a tese de
atipicidade da conduta
e
negando a desclassificação para a modalidade culposa
, tendo em vista que os elementos dos autos demonstram, de maneira clara e contundente, que a recorrente
tinha ciência da procedência ilícita da motocicleta e a utilizava de forma deliberada para a prática de crimes
.

Assim,
mantenho a condenação da recorrente pelo crime de receptação dolosa, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal
.

3. Da Dosimetria da Pena – crime de roubo

3.1.Da exclusão do emprego de arma de fogo

A requer a exclusão da
majorante do emprego de arma de fogo
, prevista no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal
, sob o fundamento de que
não houve perícia na arma apreendida
, impossibilitando a comprovação de sua efetiva utilização na prática do crime. Todavia, essa tese
não merece prosperar
.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a ausência de perícia na arma de fogo não impede a incidência da majorante, quando houver outros elementos probatórios nos autos que demonstrem sua utilização no crime
, o que ocorre no presente caso.

A materialidade do emprego da arma de fogo
restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima
, que
relatou de forma segura e coerente
que foi abordada pelo corréu
Thayfson Carlos da Silva Melo
, o qual
lhe apontou uma arma de fogo durante o assalto
, exigindo a entrega do celular sob grave ameaça. Além disso,
os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram que encontraram a arma nas proximidades do local da abordagem
, sendo indicada pelos próprios acusados.

Ainda que
não tenha sido realizada a perícia técnica no armamento apreendido
, essa circunstância
não afasta a incidência da majorante
, pois
a palavra da vítima e os demais elementos colhidos nos autos são suficientes para atestar o emprego da arma na execução do crime
.

Tal entendimento é entendimento consolidado na jurisprudência consolidada e na
Súmula 14 do TJPA,
que dispõe:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

No caso em análise,
não há qualquer indício de que a arma utilizada fosse um simulacro
, e a narrativa da vítima
é plenamente compatível com os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e apreenderam o armamento
. Além disso, a conduta dos assaltantes
foi claramente influenciada pelo uso da arma
, já que a vítima
se sentiu coagida a entregar seu celular sem qualquer resistência
, o que demonstra a eficácia da ameaça imposta.

Portanto, a ausência de perícia técnica
não gera dúvida razoável sobre o uso da arma no crime
, e, por conseguinte,
não justifica a exclusão da majorante
, sobretudo quando há
elementos probatórios suficientes para comprovar sua efetiva utilização
.

Dessa forma,
afasto o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e mantenho sua incidência na dosimetria da pena
, nos exatos termos da sentença condenatória.

3.2. Da pena-base

A defesa sustenta que a
pena-base

foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação
, requerendo sua redução ao patamar mínimo previsto para o crime de roubo majorado. No entanto, a análise dos autos demonstra que a majoração foi corretamente aplicada, com
fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias judiciais
previstas no artigo
59 do Código Penal
, sem qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

O magistrado, na dosimetria da pena, assim fundamentou:

“2.4.3 Acusada SAMANTA FERNANDES DA SILVA – Crime de Roubo

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59. Sobre as circunstâncias judiciais, veja-se: 1ª) A culpabilidade da agente restou evidenciada nos autos, tendo ela agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) A acusada não tem antecedentes – circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a conduta social da acusada, não há elementos suficientes a sua avaliação - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; 4ª) Quanto à personalidade da agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª) motivos do crime não demonstram acentuada periculosidade, pelo que considero esta circunstância neutra; 6ª) consequências do crime foram as próprias do tipo – circunstância neutra; 7ª) circunstâncias do crime revelam especial peculiaridade, tendo em vista o concurso de agentes e a pilotagem de uma motocicleta, a tornar mais ágil a abordagem da vítima e fuga após o crime, a tornar mais difícil a possibilidade de reação antes e depois da consumação do ilícito, pelo que considero esta circunstância desfavorável; e 8ª) quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante presença de uma circunstância desfavorável à acusada, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos
), ficando em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE:

Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes. Não há nos autos atenuantes ou agravantes.

c) TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e/ou de Diminuição. Em razão da majorante referente ao emprego de arma (art. 157, §2º-A, I) acrescento à pena a proporção de 2/3 (dois terços). Assim, a pena, nesta fase, fica em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa
.”

A sentença de primeiro grau afastou o mínimo legal ao considerar
desfavorável a circunstância do crime
, especificamente pela
forma como foi praticado
. Consta dos autos que a recorrente
pilotava a motocicleta utilizada na ação criminosa, o que garantiu maior agilidade na abordagem da vítima e na fuga após o crime, reduzindo significativamente a possibilidade de reação prévia ou posterior à subtração do bem
. Essa circunstância revela um
grau maior de planejamento e organização da conduta delitiva
, não se tratando de um roubo cometido por impulso ou sem prévia estruturação.

A recorrente, ao permanecer na motocicleta ligada e em posição de espera enquanto o corréu
Thayfson Carlos da Silva Melo
executava a subtração mediante grave ameaça com arma de fogo,
contribuiu ativamente para o êxito da empreitada criminosa
, tornando-a mais eficaz e dificultando sua repressão imediata pelas autoridades. Tal conduta demonstra uma
ação coordenada e consciente
,
evidenciando maior planejamento e redução das chances de reação da vítima,
diferenciando-se de um roubo simples, razão pela qual a majoração da pena-base mostra-se proporcional à gravidade do fato.

Diante desse contexto,
a elevação da pena-base da recorrente não decorreu de juízo abstrato, mas sim de análise objetiva das peculiaridades do crime
, especialmente pelo fato de que a motocicleta
foi utilizada como ferramenta essencial para a consumação e o sucesso do roubo
, conferindo aos criminosos uma
vantagem indevida frente à vítima
.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, portanto, respeitou os princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade
, estando em consonância com a jurisprudência pátria e com o critério trifásico de dosimetria adotado pelo Código Penal.

Diante disso,
afasto o pedido de redução da pena ao mínimo legal
, mantendo a pena-base fixada em
04 anos e 09 meses de reclusão
, nos exatos termos da sentença condenatória.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso da ré Samanta Fernandes da Silva, mantendo a sentença na sua totalidade.

Da apelação interposta por
THAYFISON CARLOS DA SILVA MELO
condenado à pena total de
06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime semiaberto,
pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c 307
, todos do Código Penal Brasileiro.

O recorrente pleiteia:
Absolvição
do crime de
falsidade ideológica
por alegada insuficiência de provas quanto à autoria, ou a
desclassificação
para o crime de
falsa identidade
(artigo 307), do CP;
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
;
Redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal
e, por fim,
minorar a pena-base
do crime de
roubo
a patamar
aquém do mínimo legal
, pelo reconhecimento da
confissão
.

1.

Da Absolvição do crime de falsidade ideológica
e da
desclassificação para a conduta falsa identidade descrita no artigo 307, do CP

A defesa do recorrente requer sua
absolvição do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal)
, sob o argumento de que sua conduta não teria causado qualquer alteração em documento público, limitando-se à apresentação de nome falso a agentes policiais. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal)
, alegando que sua intenção era apenas ocultar sua verdadeira identidade e não fraudar registro oficial.

Ocorre que esse pedido
é inócuo
, pois o recorrente
não foi condenado pelo crime de falsidade ideológica
, mas sim pelo delito de
falsa identidade (art. 307 do CP)
, sendo-lhe imposta a pena de
03 (três) meses de detenção
.

A sentença de primeiro grau foi clara ao reconhecer que
a conduta praticada pelo réu não configurou falsidade ideológica
, mas sim
falsa identidade
, tendo fundamentado a condenação nos seguintes termos:

"
Da Configuração do crime de Falsa Identidade (art. 307 do CPB) em relação ao acusado THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos autos de APF e IPL constatando que inicialmente o acusado identificou-se como Gabriel Couto Figueiredo. A real identidade do acusado foi demonstrada em Juízo somente após a decisão de homologação do APF, por ocasião da audiência de custódia, tendo a r. da Defensoria Pública juntado aos autos o RG do acusado (93379628, p. 1-2) Sobre a autoria, a prova oral colhida em Juízo atestou que o acusado fez declaração falsa sobre seu nome (atribuiu-se falsa identidade). Senão veja-se: O policial militar Matheus Eduardo Gaia Sanchez explicou: que o acusado apresentou um nome falso aos policiais, por isso o Flagrante foi lavrado com nome errado. O nome correto do acusado foi descoberto por policiais civis. O acusado THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO confessou a autoria delitiva, e informou: que declarou nome falso na delegacia por sentir medo de sofrer agressão por parte dos policiais. Desta forma, temos que o teor dos documentos constantes no APF e IPL, somado à confirmação de um policial e confissão do acusado, são provas firmes e coerentes em afirmar que o acusado fez declarou nome falso quando da abordagem policial. Não há dúvida, portanto, quanto à autoria delitiva imputada ao acusado, sendo imperiosa a repressão estatal, ficando perfeitamente configurado o crime tipificado no art. 307 do CPB. Não cabe a absolvição ao argumento de insuficiência de provas.

Observo que, em que pese o órgão ministerial apontar para o crime previsto no art. 299, desclassifico a conduta para aquela descrita no art. 307, pois o acusado não apresentou documento na delegacia, tendo apenas declarado verbalmente nome falso
(...)”
(Trecho da sentença, ID 1739057785023).

Diante dessa fundamentação,
não há que se falar em absolvição ou em desclassificação da conduta para o artigo 307 do CP, pois essa tipificação já foi corretamente aplicada na sentença condenatória
.

Assim,
rejeito o pedido da defesa por manifesta ineficácia e mantenho a condenação do réu nos exatos termos da sentença
.

2. Da Dosimetria da Pena – crime de roubo

2.1.Da exclusão do emprego de arma de fogo

A defesa requer a exclusão da
majorante do emprego de arma de fogo
, prevista no artigo
157, §2º-A, I, do Código Penal
, sob o fundamento de que
não houve perícia na arma apreendida
, impossibilitando a comprovação de sua efetiva utilização na prática do crime. Todavia, essa tese
não merece prosperar
.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que
a ausência de perícia na arma de fogo não impede a incidência da majorante, quando houver outros elementos probatórios nos autos que demonstrem sua utilização no crime
, o que ocorre no presente caso.

A materialidade do emprego da arma de fogo
restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima
, que
relatou de forma segura e coerente
que foi abordada pelo corréu
Thayfson Carlos da Silva Melo
, o qual
lhe apontou uma arma de fogo durante o assalto
, exigindo a entrega do celular sob grave ameaça. Além disso,
os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante confirmaram que encontraram a arma nas proximidades do local da abordagem
, sendo indicada pelos próprios acusados.

Ainda que
não tenha sido realizada a perícia técnica no armamento apreendido
, essa circunstância
não afasta a incidência da majorante
, pois
a palavra da vítima e os demais elementos colhidos nos autos são suficientes para atestar o emprego da arma na execução do crime
.

Tal entendimento é entendimento consolidado na jurisprudência consolidada e na
Súmula 14 do TJPA,
que dispõe:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”

No caso em análise,
não há qualquer indício de que a arma utilizada fosse um simulacro
, e a narrativa da vítima
é plenamente compatível com os relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e apreenderam o armamento
. Além disso, a conduta dos assaltantes
foi claramente influenciada pelo uso da arma
, já que a vítima
se sentiu coagida a entregar seu celular sem qualquer resistência
, o que demonstra a eficácia da ameaça imposta.

Portanto, a ausência de perícia técnica
não gera dúvida razoável sobre o uso da arma no crime
, e, por conseguinte,
não justifica a exclusão da majorante
, sobretudo quando há
elementos probatórios suficientes para comprovar sua efetiva utilização
.

Dessa forma,
afasto o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e mantenho sua incidência na dosimetria da pena
, nos exatos termos da sentença condenatória.

2.2. Da pena-base

O recorrente pugna pela
redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal
, alegando que sua fixação acima do patamar mínimo previsto no artigo
157 do Código Penal
não teria fundamentação idônea. No entanto, ao analisar a sentença condenatória, constata-se que a majoração da pena-base
foi corretamente aplicada
, observando-se o critério trifásico de dosimetria e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
afastando-se do mínimo legal
, em razão da
análise negativa das circunstâncias do crime
, conforme expressamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau. Veja-se:

“2.4.1 Acusado THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO – Crime de Roubo

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59. Sobre as circunstâncias judiciais, veja-se:

1ª) A culpabilidade da agente restou evidenciada nos autos, tendo ela agido com dolo adequado ao tipo, pelo que considero tal circunstância neutra; 2ª) A acusada não tem antecedentes – circunstâncias neutra; 3ª) Sobre a conduta social da acusada, não há elementos suficientes a sua avaliação - motivo pelo qual considero essa circunstância neutra; 4ª) Quanto à personalidade da agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; 5ª) motivos do crime não revelam circunstância desfavorável; 6ª) consequências do crime foram as próprias do tipo – circunstância neutra
; 7ª) circunstâncias do crime revelam a especial peculiaridade do concurso de agentes e uso de motocicleta, a possibilitar uma rápida abordagem da vítima e fuga do local do crime, diminuindo significativamente a possibilidade de reação pré e pós subtração, pelo que considero essa circunstância desfavorável
; e 8ª) quanto ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática da infração penal. Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada. Diante presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao seu mínimo legal o intervalo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos), ficando em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.”
destaquei

O magistrado considerou que a dinâmica da ação revelou
planejamento e organização prévia
, pois o recorrente e sua comparsa
utilizaram uma motocicleta roubada
para garantir maior eficácia na execução do crime e na fuga,
reduzindo as chances de reação da vítima e dificultando a repressão estatal imediata
.

A sentença expressamente fundamentou o aumento da pena-base nos seguintes termos:

“7ª)
circunstâncias do crime
revelam a especial peculiaridade do concurso de agentes e uso de motocicleta, a possibilitar uma rápida abordagem da vítima e fuga do local do crime, diminuindo significativamente a possibilidade de reação pré e pós subtração, pelo que considero essa circunstância desfavorável
."
(Trecho da sentença, ID 1739057785023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, consolidando que
o afastamento da pena do mínimo legal é justificável quando houver circunstâncias que demonstrem maior gravidade da conduta praticada pelo réu
, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS. MODUS OPERANDI DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por RAFAEL GUERRA DOS SANTOS contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula n. 7/STJ. No recurso especial, o agravante alega violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, argumentando ausência de fundamentação adequada para a valoração negativa da pena-base pelas circunstâncias do delito, devido ao uso de conceitos genéricos e desprovidos de suporte fático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, fundamentada no modus operandi do crime - quatro disparos efetuados contra a vítima pelas costas -, caracteriza motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do delito, à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do crime são analisadas em conformidade com os elementos que cercam a prática da infração penal, como tempo, lugar e maneira de execução, sendo válidas para agravar a pena-base se justificadas por fatos concretos.

4. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é considerada idônea, uma vez que o acusado premeditou a ação, portando arma de fogo, e efetuou quatro disparos contra a vítima pelas costas, atitude de maior reprovabilidade que legitima a negativação das circunstâncias do delito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o emprego de arma de fogo contra a vítima de forma traiçoeira e pelas costas configura circunstância que agrava a gravidade concreta do delito, sendo apropriada para justificar a exasperação da pena-base, não se tratando de motivação genérica ou desprovida de suporte fático.

6. A via do recurso especial não é adequada para reexaminar elementos fático-probatórios, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade evidente, o que não se verifica no caso em tela.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.696.017/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”

Ademais, a utilização de um veículo roubado para
facilitar a execução e a consumação do crime
diferencia essa conduta de um roubo comum, demonstrando
sofisticação na empreitada criminosa e maior risco para a sociedade
, uma vez que, além do próprio roubo,
o réu já estava envolvido com a posse e o uso de bens ilícitos para a prática delitiva
.

Assim,
a fixação da pena-base acima do mínimo legal não só é legítima, como necessária à reprovação e prevenção do crime
, pois o juízo de primeiro grau considerou
circunstâncias concretas
que justificam a majoração, afastando qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade na fixação da pena.

Dessa forma,
afasto o pedido da defesa de redução da pena ao mínimo legal e mantenho a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, nos exatos termos da sentença condenatória
.

2.3 Da minorar a pena-base do crime de roubo a patamar aquém do mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão
.

A defesa requer a que a
atenuante da confissão conduza a pena-base
aquém
do mínimo legal
, pois, no seu sentir, a não aplicação da atenuante em voga viola o princípios constitucionais.

Ressalto que “
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

A questão trazida à baila pelos Apelantes já está dirimida no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida através da Súmula nº 231 do STJ.

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a apena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma congente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a menoridade do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados,
razão pela qual afasto a tese defensiva.

Nesses termos, nego provimento ao recurso de Thayfison Carlos da Silva Melo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos e lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória
incólume.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025